Tribunal: TJDFT
Processo: 0722232-95.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE JUROS DE MORA NO QUANTUM DEVIDO. ENCARGO NÃO CONTEMPLADO NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. NÃO VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não viola a coisa julgada a inclusão de juros de mora no cálculo do débito judicial exequendo, “ainda que omisso o pedido inicial ou a condenação” (Súmula 254, STF).
2. Os juros de mora são consectários legais previstos no art. 406 e 407 do Código Civil.
3. Em se tratando de obrigação derivada de relação contratual, os juros de mora incidem a partir da citação.
4. Recurso desprovido.